Tribunal: TJMT
Processo: 1045455-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045455-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA MARCELO - CPF: 345.169.641-04 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COISA JULGADA –INOCORRÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO A ADESÃO AO PLANO VIVO CONTROLE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 138034153), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, apenas para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos, no valor de R$125,46 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos),
determinando o cancelamento da inscrição do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Preliminarmente: Coisa julgada;

2) A inexistência dos danos morais;

3) A litigância de má-fé;

4) A eficácia do conjunto probatório;

5) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Súmula 54/STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente a débito no valor de
R$ 125,46 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que o reclamante distribuiu outro processo sob no
1001732-78.2021.8.11.0002,
no qual discutiu a negativação do valor de
R$ 99,91 (noventa e nove reais e noventa e um centavos),
com vencimento em
06/10/2019
, inscrita no cadastro de inadimplentes em
29/02/2020
, com sentença de improcedência, conforme decisão transitada em julgado em
28/05/2021
.

Logo, não há se falar em ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir das demandas formuladas pelo autor são diversas, porquanto decorrentes de débitos distintos.

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou evidente a existência de relação jurídica entabulada entre as partes, tendo em vista a gravação de áudio anexada no id. no 138034156, em que
a parte autora confirmou seus dados pessoais, CPF , data de nascimento, nome de sua genitora e seu endereço residencial, bem como aceitou a migração da linha telefônica pré-paga para o plano Vivo Controle
,
a qual não foi impugnada, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos. Portanto,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços da recorrente pela recorrida, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

No mais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022